Tribunal: TJDFT
Processo: 0759118-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0759118-79.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HELENA EMIKO CODAMA DECISÃO Trata-se de recurso inominado, cujo tema em discussão versa sobre a definição do início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual (Tema 1048 – STJ). No dia 31/03/2020, o Superior Tribunal de Justiça, em Proposta de Afetação no Recurso Especial no 1.841.798 – MG (2019/0298267-9), através da Primeira Seção, por unanimidade, determinou a suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, inclusive que tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro Relator. Nesse sentido, conclui-se que o julgamento do Recurso Especial no 1.841.798 – MG (2019/0298267-9), afetará diretamente a questão debatida nos autos, que trata sobre a possibilidade ou não do direito de constituir o crédito tributário, após ultrapassados o período decadencial de 5 anos, iniciando a contagem somente a partir da declaração pelo sujeito passivo do lançamento do tributo ITCMD. Em face do exposto, suspendo o trâmite dos presentes autos até a prolação de decisão definitiva no Recurso Especial no 1.841.798 – MG (2019/0298267-9). Aguarde-se em Secretaria. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020 08:15:37. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator